Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707812-38.2023.8.07.0014 RECORRENTE: VDO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS RESIDENCIAS LTDA. RECORRIDOS: CRISPINHO PEREIRA DA SILVA, CRISTIANO TAVARES TORQUATO, ILMA ALMEIDA SILVA, MARTA SILVA DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO OLYMPIA DA QE 40 RUA 18 LOTE 36 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS EM SERVIÇOS DE REFORMA. TELHADO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. PROVIMENTO NEGADO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços de reforma residencial contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por moradores e associação de condomínio, determinando a reparação de vícios em obra de telhado e o pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão: Controvérsia sobre a responsabilidade da empresa contratada pelos vícios na reforma do telhado do edifício, especificamente sobre a origem dos defeitos e a possibilidade de exclusão de responsabilidade por suposta culpa exclusiva dos autores ou de terceiros. Discussão também quanto à existência de danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir: Constatou-se, com base em farta prova documental e audiovisual, que os vícios no telhado — incluindo infiltrações, mofo e defeitos na impermeabilização e madeiramento — decorreram de má execução do serviço contratado. A alegação de culpa exclusiva dos autores ou de terceiros não foi comprovada. Aplicação do art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, afastando-se a tese de excludente. Também se reconheceu o dano moral decorrente da precariedade das condições habitacionais causadas pela má prestação do serviço, configurando transtorno significativo à vida dos autores. Pedido subsidiário de responsabilidade solidária com o condomínio rejeitado, pois a relação contratual e o defeito decorrem exclusivamente da atuação da prestadora de serviços. IV. Dispositivo: Negado provimento ao recurso de apelação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que restou demonstrada a culpa exclusiva dos recorridos pela má prestação dos serviços. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo em relação à indicada afronta aos artigos 14, §3o, incisos I e II, do CDC, e 373, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025